Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATIVIDADE CONTRATUAL. DIRETOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA. REMUNERAÇÃO MENSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. SENTENÇA MODIFICADA.
1. No tocante aos juros de mora, estes são devidos desde o vencimento de cada uma das parcelas da remuneração mensal até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, onde a mora é ex re.
2. Assim, os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada vencimento das verbas devidas pela atividade de Diretor exercida em favor da apelada até a data do efetivo pagamento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.